Tribunal: TJPA
Processo: 0808133-36.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808133-36.2020.8.14.0000
PACIENTE: WERICA DE PAIVA DA SILVA, FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus: Tráfico e Associação para o tráfico de Drogas – Prisão domiciliar – Filhos menores de 12 anos – Crime praticado dentro da residência da paciente – Impossibilidade de concessão do benefício – Precedentes do STJ, além da não comprovação da imprescindibilidade para os cuidados para com os filhos menores – Paciente que não se enquadra na decisão proferida pelo STF - Risco de contaminação pelo Covid-19 – Ausência de comprovação de que a paciente integre grupo de risco. Ordem denegada. Decisão Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em prol de WERICA DE PAIVA DA SILVA e FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA, tendo por coator o MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá / PA, onde é relatado, em resumo, que as pacientes foram presas em

flagrante convertido em prisão preventiva, acusadas de tráfico de drogas (Proc. Nº
0800350-12.2020.8.14.0026
), e a decisão (05.08.2020) é baseada em “achimos”; inexiste indícios de autoria; FRANCINETE é mãe de 7 filhos, dos quais quatro são menores de 12 anos e faz jus a prisão domiciliar nos termos do art. 318, III e V do CPP, e HC nº

143641; enquanto WERICA foi confundida com outra pessoa; ambas são primárias, além de risco de contrair o COVID-19, daí o constrangimento ilegal. Pede então, a concessão da ordem, nos termos da inicial.

Prestadas as informações pelo Juízo (fls. 47/55-ID Num
3565217
), indeferi a liminar (ID Num.
3574367
), opinando a Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem.

VOTO

Inicialmente, extrai-se dos informes oriundos do Juízo impetrado, que foi revogada a prisão preventiva de WERICA, posto que não restou comprovada, de plano, a participação dela no crime, restando, assim, prejudicada a análise de seu pedido, ante a perda de objeto jurídico.

Passo então, ao inconformismo com relação a FRANCINETE RODRIGUES DA SILVA.

Como visto, primordialmente pretende-se com o presente
habeas corpus
,
a substituição da preventiva por prisão domiciliar à paciente, nos termos da legislação que rege a matéria, e nos moldes previstos no HC 143.641/STF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, somado ao risco de contágio pelo novo coronavírus.

Pois bem. Com relação aos argumentos relacionados com a autoria delitiva,
ressalto que, a via estreita de habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, de forma que as alegações defensivas de negativa de autoria, e de que a acusação é injusta, deverão ser dirimidas durante a instrução do processo (Precedentes).
Daí, não conheço de tal inconformismo.

Lado outro, da análise minuciosa da decisão combatida, entendo que é descabida a substituição do confinamento por prisão domiciliar,
em que pese a impetrante juntar certidões de nascimento dos menores, saliento que não há qualquer comprovação nos autos de que a paciente seja imprescindível aos cuidados das crianças,
dentre outras hipóteses

previstas no art. 318, do Código de Processo Penal.

Não se desconhece que, no dia 20.02.2018, por ocasião do julgamento do HABEAS CORPUS COLETIVO nº 143.641/SP, a 2ª Turma do STF, por maioria dos votos, determinou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Ocorre que, nesse mesmo
decisum
restaram também estabelecidas as exceções à concessão de tal benefício, quais sejam: casos de crimes praticados por presas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, e às situações excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem a substituição do confinamento por prisão domiciliar.

Pelo que se tem, a Suprema Corte objetivou salvaguardar, especialmente, o bem estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando-os a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes fossem garantidos. Entretanto, no caso presente, conforme fundamentado quando da análise do pedido liminar,
prima facie
, já se vislumbrou que a paciente não faz jus à concessão da substituição da prisão preventiva pelo recolhimento em seu lar, ante a não comprovação do alegado na inicial.

Ainda que a defesa da paciente tenha acostado certidões de nascimento dos filhos, conforme o já dito, não foi demonstrado de plano, consoante expressa determinação do art. 318 do CPP, a necessidade de concessão da prisão domiciliar à FRANCINETE, o que é imprescindível para o deferimento do referido benefício.

Logo, não restando comprovado que a paciente seja imprescindível para os cuidados especiais dos filhos menores de 12 anos, neste momento, não há como deferir a pretensão contida na inicial, somente com a juntada de tal certidão.

Além disso, compete registrar que a paciente foi denunciada por tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de incursa no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (apreensão de arma de fogo dentro da residência), crimes graves e de grande potencial ofensivo, e, no dizer do Juízo, ainda integra facção criminosa ligada ao “COMANDO VERMELHO”, circunstância que evidenciam sua periculosidade.

Por oportuno, merece transcrição a conclusão tomada pelo ilustre Magistrado de 1º grau, Dr. Jun Kubota, com a qual coaduno, ao negar a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar. Vejamos a decisão,
na parte que interessa:

“Afirma a flagrada Francinete que conta com condições pessoais favoráveis e possui 07 (sete) filhos menores de idade, sendo imprescindível aos seus cuidados e, por esta razão, requer a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Todavia, entendo não ser adequada a aplicação no caso dos autos. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, previu três exceções à sua abrangência, sendo elas:

1. Crimes cometidos mediante violência;

2. Delitos perpetrados contra os descendentes ou;

3. Em situações excepcionalíssimas.

No caso dos autos, a própria flagrada informa que seus filhos vivem sob os seus cuidados e
extrai-se dos autos que o delito de tráfico de drogas é cometido dentro da sua própria residência, havendo grande frequência de pessoas na residência, logo, o crime é realizado na presença de seus filhos, motivo pelo qual há de induzir que a flagrada demonstra predisposição à violação dos direitos fundamentais de criança e adolescentes
. Assim, tais fatos excepcionalíssimos justificam o afastamento da incidência da benesse, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, vejamos: [...]” * Grifo meu.

Importante assinalar, que diante da inexistência de comprovação dos requisitos necessários do art. 318 do CPP, impõe-se a manutenção da constrição, sob pena de se admitir salvo-conduto, a pessoas que possuem filhos menores, a persistirem ou até mesmo se iniciarem na atividade criminosa, firmes no propósito de que, não serão penalizadas com nenhuma outra medida, a não ser o recolhimento em seu próprio lar.

A Sexta Turma do STJ entende que a substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido citam-se os seguintes julgados: RHC 45.434⁄SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27⁄06⁄2014, DJe 04⁄08⁄2014; HC 416.501⁄RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p⁄ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20⁄02⁄2018, DJe 09⁄04⁄2018; HC n. 424.604⁄SC, Rel. Min. Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 16⁄2⁄2018.

Pontuo ainda, que a requerente foi presa em flagrante no dia 05.08.2020, e os menores, durante todo esse tempo, não ficaram desamparados, estando aos cuidados de familiares. Dito isto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

Evidenciado então que, de fato, a paciente não se enquadra na decisão do STF, no HC 143641, além de não demonstrar a necessidade da medida, estando correta a decisão do Juízo, ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, ante a fundamentação idônea.

No que diz respeito ao risco de contágio do COVID, e consequente adequação a Recomendação 62/2020 do CNJ, não foi anexado qualquer documento e/ou laudo que ateste integrar ela, FRANCINETE, a grupo de risco do COVID-19, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses previstas na referida recomendação, pois além de encontrar-se acautelada pela imputação de crime hediondo, tráfico de drogas, a mesma não pertence ao grupo de pessoas que possuem maior risco de contágio.

Anoto, que é de conhecimento público, que as autoridades competentes estão tomando todas as providências cabíveis de prevenção à doença -
suspensão de visitas, não condução dos presos para atos judiciais fora dos estabelecimentos penitenciários, entre outras
-, com indicativo de êxito, de modo a não estar justificada qualquer alteração na segregação cautelar imposta ao paciente, que teve, inclusive, por diversas vezes reavaliada sua prisão.

Assim diante dos fatos e a enorme sensação de insegurança que vem brotada, está à situação fática a merecer tratamento diferenciado das autoridades para coibir esta ascensão delitiva,
inexistindo, dessa forma, qualquer constrangimento ilegal, passível de reparação na seara superior
.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM, EM COMPASSO COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, COM RELAÇÃO A FRANCINETE, E JULGO PREJUDICADO O
WRIT,
QUANTO A WERICA DE PAIVA DA SILVA
.

Belém-PA, 07 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 09/10/2020